Tribunal: TJDFT
Processo: 0749175-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CTB. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INEXISTÊNCIA. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÓPRIA. ART. 280, VI, DO CTB. NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA EXPEDIDA NO PRAZO LEGAL. RECURSOS JULGADOS. DECISÕES FUNDAMENTADAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE OU CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de processo administrativo que impôs penalidade de suspensão do direito de dirigir, em razão da prática da infração prevista no art. 165 do CTB. Argui, preliminarmente, a legitimidade do DETRAN/GO, uma vez que a infração foi cometida em Caldas Novas/GO, de modo que caberia ao citado órgão a expedição das notificações de autuação e penalidade. Argui prejudicial de prescrição da pretensão punitiva da Administração. No mérito, afirma que o processo administrativo deve ser anulado por cerceamento de defesa, uma vez que não foi expedida a notificação de autuação e penalidade, inviabilizando a apresentação de defesa prévia e esgotamento de todas as instâncias recursais administrativas. Sustenta ainda que as decisões nos processos administrativos não foram devidamente fundamentadas. Afirma que não estava dirigindo sob efeito de álcool e que o auto de infração não corresponde à verdade. Pede o provimento do recurso, para declarar a nulidade do processo administrativo, cancelando-se o auto de infração e condenando o réu a ressarcir o valor pago. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Inicialmente, rejeito a preliminar de legitimidade passiva do DETRAN/GO. A pretensão recursal limita-se à anulação de processo administrativo que tramitou integralmente perante o DETRAN/DF, que responde também pela eventual ausência da notificação de autuação diante do convênio firmado com o DETRAN/GO, art. 22, XIII, do CTB. Mantém, portanto, a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN/GO.
IV. Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva. Com efeito, o art. 22 da Resolução no 182/05 do CONTRAN, vigente à época dos fatos, dispõe que “A pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Parágrafo único. O prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do artigo 10 desta Resolução.” O autor foi notificado em 27/05/2014, ID 35536599, pg.07 . Nestes termos, a administração tinha até 27/05/2019 para aplicação da penalidade, a qual ocorreu em 05/02/2019, com o julgamento do recurso do autor pelo CONTRANDIFE, ID 35536610, pg. 04. Portanto, tendo havido o encerramento de instância com o julgamento do recurso, na forma do art. 290 do CTB, tem-se que a penalidade foi aplicada dentro do curso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Prejudicial de prescrição rejeitada.
V. O autor foi abordado e autuado em 03/05/2014 pelo cometimento da infração prevista no art. 165 do CTB, ou seja, dirigir sob a influência de álcool. O exame do etilômetro atestou o consumo de bebida alcoólica, conforme ID 35536606, pg. 02, no valor de 0,19 mg/L, sendo considerado o valor de 0,15 mg/L, devido à margem de erro do aparelho admitida pelo INMETRO. Destaque-se, inclusive, que o citado aparelho já havia sido aprovado pela inspeção anual ocorrida em 26/02/2014, com validade até 26/02/2015. Aliás, ao contrário do que sustenta, o próprio autor admitiu em seu recurso administrativo que havia consumido álcool, ID 35536321, pg. 06. Assim, a prática de infração é incontestável.
VI. No que tange à nulidade do processo administrativo, sem razão o recorrente. A exigência da dupla notificação, de autuação e de penalidade, é matéria pacificada e sumulada pelo STJ, conforme enunciado no 312. Não obstante, por se tratar de autuação em flagrante, não se fazia necessária a expedição notificação própria de autuação no caso, servindo o próprio auto de infração como notificação da prática da infração, na forma do art. 280, VI, do CTB. Nesse sentido: “Quanto ao procedimento administrativo para imposição de multa de trânsito, a posição do STJ é no sentido da indispensabilidade de duas notificações: a) a primeira, que poderá ser feita pelo correio, cabe na autuação a distância ou por equipamento eletrônico, com o desiderato de ensejar conhecimento da lavratura do auto de infração (art. 280, caput e inciso VI, do CTB), dispensável, por óbvio, nas hipóteses de flagrante, já que o infrator é notificado de modo presencial (art. 280, VI, § 3o, c/c o art. 281, II, do CTB); e b) a segunda deverá ocorrer após julgada a subsistência do auto de infração, com a imposição de penalidade (art. 282, do CTB).” (REsp n. 1.805.863/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 25/10/2019). Ainda que o recorrente não tenha assinado o auto de infração, foi expedida notificação para apresentação de defesa prévia dentro do prazo de 30 (trinta) dias. Repise-se que o autor foi autuado em 03/05/2014 e recebeu a notificação em 27/05/2014.
VII. A penalidade foi imposta uma vez que o recorrente não apresentou sua defesa prévia, conforme art. 15 da Resolução no 182/2005 do CONTRAN. Dessa decisão o recorrente foi notificado, tanto que apresentou mais 2 (dois) recursos administrativos, ambos com provimento negado. Aliás, ainda que a fundamentação tenha sido sucinta, foram expostos argumentos suficientes para afastar a pretensão do autor, não havendo qualquer nulidade no caso.
VIII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
IX. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.